Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora” (Partes: SANDRA LUCI PEREIRA ROCHA NASCIMENTO versus FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF; Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021)

2. A relação jurídica estabelecida com instituição financeira, decorrente de contrato bancário de empréstimo supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

4. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à indenização pelos danos sofridos pelo consumidor.

5. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

6. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.

7. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se trata de quantia exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos, não havendo que se falar em minoração dessa quantia.

8. Apelação conhecida e não provida.